Tribunal: TJSP
Processo: 2162845-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – FORNECIMENTO DE HOME CARE – PACIENTE PORTADOR DE ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA), TETRAPARESIA, MUTISMO, DISFAGIA GRAVE E FAZ USO DE VENTILAÇÃO POR MEIO DO BIPAB, ANTE A REDUÇÃO DA CAPACIDADE VENTILATÓRIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ROL DE COBERTURAS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – FORNECIMENTO DE HOME CARE – PACIENTE PORTADOR DE ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA), TETRAPARESIA, MUTISMO, DISFAGIA GRAVE E FAZ USO DE VENTILAÇÃO POR MEIO DO BIPAB, ANTE A REDUÇÃO DA CAPACIDADE VENTILATÓRIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ROL DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS NÃO TAXATIVO – ENFERMIDADE COBERTA – PRESCRIÇÃO MÉDICA – SÚMULA 90 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL - RISCO À EFETIVIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL VERIFICADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2162845-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
INTERNACIONAL
S/A,
é
agravado
RAIMUNDO
GONÇALVES FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162845-47.2020.8.26.0000 -Voto no 32391 ABK
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2162845.47.2020.8.26.0000
Comarca : São Paulo Foro Central
Ação : Obrigação de fazer no 1042907.66.2020.8.26.0100
Juiz : Claudio Antonio Marques
Agravante : Amil Assistência Médica Internacional S/A
Agravado : Raimundo Gonçalves Ferreira
VOTO no 32391
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PLANO DE SAÚDE

TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA FORNECIMENTO
DE HOME CARE PACIENTE PORTADOR DE ESCLEROSE
LATERAL
AMIOTRÓFICA
(ELA),
TETRAPARESIA,
MUTISMO,
DISFAGIA
GRAVE
E
FAZ
USO
DE
VENTILAÇÃO POR MEIO DO BIPAB, ANTE A REDUÇÃO
DA CAPACIDADE VENTILATÓRIA - PRESENÇA DOS
REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO NOVO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ROL DE COBERTURAS
OBRIGATÓRIAS
NÃO
TAXATIVO

ENFERMIDADE
COBERTA PRESCRIÇÃO MÉDICA SÚMULA 90 DESTE
EGRÉGIO TRIBUNAL - RISCO À EFETIVIDADE DO
PROVIMENTO JURISDICIONAL VERIFICADA - DECISÃO
MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos,
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 60/62 que, nos autos da ação de obrigação de fazer,
deferiu o pedido de antecipação de tutela para compelir a agravante a
implementar e custear o tratamento do autor em regime de home care,
nos moldes prescritos pelo médico, sob pena de multa diária de
R$1.000,00, sem prejuízo do crime de desobediência.
Insiste a agravante na legalidade da sua conduta, haja
vista que o contrato firmado entre as partes não prevê a cobertura de
tratamentos em regime domiciliar. Alega, ainda, que o quadro de saúde
do agravado encontra-se estável e não necessita de uma equipe de
enfermagem em período integral, mas tão somente de um cuidador, cujo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162845-47.2020.8.26.0000 -Voto no 32391 ABK
3
encargo cabe à família. Pugna pela concessão do efeito suspensivo e, ao
final, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão.
Dispensadas as diligências do artigo 1.019 do Novo
Código de Processo Civil, uma vez que o recurso reúne condições de
julgamento nos moldes do artigo 932, inciso IV, alínea a, do referido
códex.
É o relatório. Passo a decidir.
Com efeito, em sede de agravo de instrumento, o julgador
exerce um juízo de cognição sumária. Sendo assim, cabe analisar aqui,
tão somente o preenchimento dos requisitos do artigo 300, do Novo
Código de Processo Civil, o qual autoriza o Magistrado, a requerimento
da parte, antecipar os efeitos da tutela pleiteada na petição inicial,
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Assim, há de se considerar que a antecipação da tutela
reveste-se de caráter excepcional e, por isso mesmo, exige do julgador
um cuidado especial, com a adoção de criteriosa avaliação dos
interesses em jogo, notadamente para a concessão do pedido inaudita
altera parte.
Na espécie dos autos, vislumbra-se a probabilidade do
direito invocado pelo autor, à medida que é incontroversa a relação
contratual estabelecida entre as partes e a existência de cobertura
contratual para a enfermidade.
Ademais, o diagnóstico da doença E.L.A. (Esclerose Lateral
Amiotrófica) e a indicação do tratamento foram atestados por
profissional habilitado a exercer a medicina, que descreve o agravado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162845-47.2020.8.26.0000 -Voto no 32391 ABK
4
como paciente portador de tetraparesia (com necessidade de uso de
cadeira de rodas para locomoção) mutismo, disfagia grave (com
alimentação integral via gastrostomia) e redução de capacidade
ventilatória (com necessidade de uso de ventilação não invasiva via
BIPAB). Relata, ainda, que o agravado requer cuidados que exigem alto
grau de instrução técnica, como aspiração de vias aéreas, ajuste do
ventilador não invasivo e manuseio da gastrostomia, justificando a
necessidade de acompanhamento em regime integral.
Por oportuno destacar, a Súmula 90, editada por este
Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que: “Havendo expressa
indicação médica para a utilização dos serviços de “home care”, revela-
se abusiva a cláusula de exclusão inserida na avença, que não pode
prevalecer.”
Destarte, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo está mais do que evidente na medida, diante do quadro de
saúde do autor e de ser portador de doença crônica, degenerativa e de
progressão rápida.
Anoto, ainda, que a medida é reversível, pois a agravante
terá a possibilidade de obter a restituição das quantias despendidas com
o custeio do tratamento do agravado, caso seja considerada vencedora
ao final da demanda.
Pelas razões expostas, mantenho a decisão agravada e
NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Erickson Gavazza Marques
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162845-47.2020.8.26.0000 -Voto no 32391 ABK
5